Tribunal: TJDFT
Processo: 0716690-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECRETAÇÃO LIMINAR E INAUDITA ALTERA PARS DO DIVÓRCIO. INCABÍVEL. ART. 311, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. MEDIDA COM CARÁTER IRREVERSÍVEL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada em caráter antecedente visando a decretação do divórcio direto.
2. A concessão da tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC, pressupõe, entre outros requisitos, a demonstração de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte e/ou ter sido a petição inicial instruída com prova documental suficiente a certificar as alegações quanto aos fatos constitutivos do direito do autor e para as quais o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
3. Consoante o inciso IV do art. 311 do CPC, ainda que conste na exordial prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor é necessário que sobre eles o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. In casu, ante a ausência de contraditório, revela-se incabível a concessão da tutela de evidência pretendida pela agravante
4. Incabível a concessão liminar e inaudita altera pars do divórcio, haja vista se tratar de provimento judicial dotado de irreversibilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.